Tribunal: TJMT
Processo: 1001469-47.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001469-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), ILTO JOSE MAINARDI - CPF: 071.360.800-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAINARDI E CIA LTDA - CNPJ: 32.972.333/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS
– DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que não houve
decisão judicial que suspendeu a execução por ausência de bens penhoráveis e nem inércia por parte do exequente na condução do trâmite processual, não cabe falar em prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001469-47.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ILTO JOSE MAINARDI

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Proc. referência
: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0009917-03.2013.811.0003 - Cód. 729203, da 4ª Vara Cível Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Ilto José Mainardi de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco S.A., rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada pelo agravante, que busca ver reconhecida a prescrição intercorrente.

O agravante sustenta que todas as tentativas de penhora foram infrutíferas bem como a tentativa de localização de bens a penhorar, que desde encerrado o prazo de suspensão automática da execução (19/07/2013) até o momento se passaram mais de 9 anos sem que houvesse a satisfação do crédito e nem de bens a penhorar, o agravado não deu efetivo andamento ao feito.

Afirma que ficou caracterizada a inércia do credor em promover atos de sua incumbência, porquanto operou-se a prescrição intercorrente.

Defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela pretendida no Agravo, a fim de que seja reconhecida a prescrição intercorrente e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
(Id. 200212152)

Contraminuta
(Id. 204181667) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar de Intempestividade

O agravado, em suas contrarrazões alega que o recurso é intempestivo porque a ciência da decisão do excipiente se deu em 13.11.2023, assim, entende que o prazo se encerrou em 06.12.2023, antes, portanto, da interposição do recurso, que se deu em 26.01.2024

Pois bem.

Do exame, verifica-se que, de fato, o agravante é representado por advogado particular, o que torna aplicável o prazo comum de 15 dias úteis para manifestação. No entanto, há que se ressaltar, que originariamente, quando a citação por edital do devedor foi concretizada, a Defensoria Pública foi nomeada como curadora da parte e mesmo após o advento da constituição do advogado particular (22 de janeiro de 2023 – Procuração de Id. 107886184 - Pág. 1), o sistema não atualizou a representação do executado e contabilizou o prazo recursal de 30 dias, com término registrado para o dia 30.01.2024.

Assim, como o erro decorreu de falha no sistema do judiciário, não pode a parte ser surpreendida e prejudicada com a declaração de intempestividade do recurso, já que o sistema previa expressamente a possibilidade de interposição recursal até o dia 30.01.2024.

Desta feita,
rejeita-se a preliminar alegada
e passa-se a análise do mérito.

VOTO - Mérito

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se comporta reforma a decisão que em sede de Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo agravante, afastou a arguição de prescrição intercorrente da Execução de Título Extrajudicial, por considerar que não houve desídia por parte da exequente/excepto, ora agravada.

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial nº 0009917-03.2013.811.0003, que tem como objeto a cédula de crédito bancário, capital de giro n. 6103904, emitida em 31.08.2012, no valor de R$14.150,00, pagável em 18 parcelas mensais, com primeiro vencimento em 25.09.2012, cujo procedimento executivo teve seu início em 19.07.2013.

Do trâmite processual, verifica-se que em 02 de maio de 2014 o exequente foi intimado do insucesso do mandado de citação, penhora e avaliação de bens, quando então requereu a consulta ao sistema bacenjud para localização do atual endereço dos devedores (Id. 62886854 - Pág. 17 – origem). Atualizado o endereço, novo mandado de citação e penhora foi expedido, que, no entanto, restou infrutífero. Em dezembro de 2014, o exequente requereu expedição de carta precatória a cidade de Paratinga para localização dos executados (Id. 62886854 - Pág. 31), e conforme certidão de setembro de 2016 (Id. 62886854 - Pág. 55) foi encerrada em razão da não localização dos executados.

Em seguida, em 19 de junho de 2017, os executados foram citados por edital (Id. 62886858) e em 19 de abril de 2018 encerrou-se o prazo sem qualquer manifestação.

Na sequência, o executado requereu a penhora em dinheiro das contas de titularidade dos executados bem como da penhora de 50% do imóvel registrado em nome do executado ILTO JOSE MAINARDI. Em fevereiro de 2019, após o julgamento da exceção de pré-executividade apresentada, o exequente retornou aos autos e reiterou o pedido de penhora de dinheiro e da metade do imóvel mencionado (Id. 62886858 - Pág. 38).

A penhora foi concretizada em 05 de março de 2020 (Id. 62886858 - Pág. 49).

Em 22 de janeiro de 2023, o executado ILTO JOSÉ constituiu advogado particular e apresentou nova exceção de pré-executividade, agora, com o objetivo de extinguir o feito em razão da prescrição intercorrente, que, no entanto, não foi acolhida pelo juízo de origem, por considerar inexistente qualquer paralização do feito por parte da parte exequente.

Nota-se que foram realizadas várias diligências e pesquisas por meio de sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, porém sem êxito e o exequente, sempre que lhe foi oportunizado manifestar nos autos, apresentou alternativas e requerimentos a satisfação da dívida.

Como se sabe, a
prescrição intercorrente
está inserida no lapso temporal que toma o
processo
executivo, em razão da inércia do exequente e tem como consequência a extinção do feito.

Realça-se, após todo o curso do
processo
de execução, caso o credor não localize bens passíveis de penhora, cabe a
suspensão
do feito, com fulcro no art. 921, III, do CPC, por um período de 1 (um) ano, findo o qual passa a fluir o prazo de prescrição intercorrente (art. art. 921, §4º, do CPC).

Registra-se
que a consumação se dará no mesmo prazo da ação, ou seja, no caso o prazo para exercer a pretensão executória é de 03 (três) anos (art. 206, § 5º, I, CC), portanto, este também é o prazo da prescrição intercorrente, contados a partir do fim da suspensão por 1 (um) ano.

Da análise dos autos, não houve decisão que suspendeu a execução para fins de aplicação do artigo 921, §4º, do CPC. E não há falar em suspensão automática.

Ressalta-se ainda que o texto normativo reafirma que a aplicação da prescrição intercorrente se dará do lapso e inércia temporal por parte do autor da demanda, o que não se verifica na espécie, como bem acrescentou a decisão agravada:

“(...)No entanto, no caso em questão, diferente do alegado pela parte executada, não ocorreu a prescrição intercorrente.

Afinal, o feito não ficou paralisado por nenhum ato que dependia de postura da parte exequente por prazo superior ao prazo prescricional.

Posto isso,
NÃO ACOLHO
a exceção de pré-executividade.

Por fim, requerendo o exequente a penhora do imóvel indicado em matrícula de n. 4.129,
LAVRE-SE
o termo de penhora do imóvel indicado, nos termos do artigo 845, § 1º, do CPC,
INTIMANDO-SE
as partes, com o que a parte executada será nomeada depositária fiel do bem.(Id. 133841060 - Pág. 4).(...)”.

No mesmo sentido, foi o julgamento, por esta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado, da
Apelação Cível n. 0000929-60.1996.8.11.0044, de minha relatoria, julgada em 23/04/2023, que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo decorreu de motivos alheios à vontade do exequente, circunstância que afasta o reconhecimento da prescrição.

Ainda, para corroborar, a jurisprudência do e. Tribunal de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE BENS - SUSPENSÃO - INÉRCIA DO EXEQUENTE - NECESSIDADE. 1. Quando o executado não possuir bens penhoráveis, a execução será suspensa pelo prazo de um ano, após o qual será iniciada a contagem do prazo da prescrição intercorrente. 2. A redação original do § 4o do artigo 921 do CPC/15 previa a inércia do exequente como condição para início da prescrição intercorrente, ao prever que "decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente". 3. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução. 4.
Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis
.” (TJ-MG - AC: 10704091328044001 Unaí, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 08/04/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2022) (g.n)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
de Agravo de Instrumento interposto por ILTO JOSÉ MAINARIDI, e mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024